Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO AVULSA. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. INVIABILIDADE.
1. Para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida. Precedente no STJ.
2. Cuidando-se de obrigação alimentícia, portanto, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando, mesmo que o pagamento decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de restituição da verba recebida, tampouco seria suscetível de compensação, na forma do art. 1.707 do Código Civil.
3. Diante da irreversibilidade da medida pleiteada, é descabida a concessão da tutela de urgência, também, porque inviável rever os fundamentos da sentença em sede preliminar.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.